Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740369-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: LEONARDO AFFONSO DE MIRANDA PEREIRA, ALEXANDRE AFFONSO DE MIRANDA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Embora os juros de mora do valor condenatório sejam matéria de ordem pública, que pode ser a qualquer tempo alegada, essa possibilidade não mais existe quando já houver, como no caso, decisão acobertada pela preclusão. 2. Reconhecido o direito de beneficiária do ex-participante do plano de previdência, cabível a incidência do benefício especial temporário - BET sobre a pensão por morte durante o período fixado no título judicial. 3. O BET não deve incidir sobre a rubrica do décimo terceiro salário, ante expressa vedação no regulamento do plano de previdência. A recorrente aponta violação aos artigos 884, 884 e 886, todos do Código Civil, 523 e 917, ambos do Código de Processo Civil, alegando que discorda dos cálculos apresentados pelo autor, quanto à inclusão da parcela BET sobre os benefícios especiais, pois seu pagamento era temporário e devido apenas até o ano de 2014. Aduz que a determinação de pagamento do benefício extrapola os pedidos iniciais e, portanto, os limites da lide. Subsidiariamente, pede que seja afastada a apuração da parcela sobre o 13o salário. Defende, ainda, que os juros das parcelas vincendas somente devem ser calculados a partir do vencimento da obrigação, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do CC e 523 e 917, ambos do CPC, porque a turma julgadora decidiu que a tese defendida pela recorrente encontra-se acobertada pela preclusão. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, os artigos 884, 885 e 886, todos do CC e 523 e 917, ambos do CPC, não foram prequestionados, o que atrai a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial, no tocante ao pedido para que seja afastada a apuração da parcela sobre o 13o salário, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente, ao “acolher parcialmente a impugnação de sentença para excluir do cálculo as parcelas do benefício especial temporário incidentes sobre o 13o salário” (ID 24224392-Pág. 2). Por fim, no que tange aos juros de mora, o recurso também não merece prosseguir, pois o recorrente não indicou qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado, o que encontra óbice no enunciado 284 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003